Tribunal: TJDFT
Processo: 0741461-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE VALOR CONSOLIDADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, relativa ao pagamento de benefício alimentação em atraso desde janeiro de 1996.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste na forma de aplicação da taxa SELIC a partir de dezembro/2021, considerando a metodologia prevista na EC 113/2021 e na Resolução 303/2019 do CNJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A partir de dezembro/2021, por força da EC 113/2021, os débitos contra a Fazenda Pública observam a incidência única da taxa SELIC sobre o valor consolidado, abrangendo o principal corrigido e os juros anteriores.
4. A incidência da SELIC sobre o montante consolidado em novembro/2021 não caracteriza anatocismo, pois ocorre de forma simples e prospectiva, em substituição aos índices anteriores.
5. O art. 22, §1o da Resolução 303/2019 do CNJ encontra respaldo na EC 113/2021, inexistindo violação aos princípios da legalidade e separação dos poderes.
6. A pendência de julgamento da ADI 7435/STF não obsta o prosseguimento do feito, ante a ausência de determinação de suspensão dos processos individuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "A taxa SELIC, prevista na EC 113/2021, incide a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado do débito, correspondente ao principal corrigido monetariamente e acrescido dos juros moratórios devidos até novembro/2021, sem caracterizar anatocismo".
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, r; EC 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ 303/2019, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0717929-96.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE 15/08/2024; TJDFT, AGI 0715551-70.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE 12/08/2024; TJDFT, AGI 0710102-34.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE 26/07/2024.